Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740353-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DE PAULO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 141442820 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VICENTE DE PAULO RODRIGUES, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Afirma, em suma, que o Agravo de Instrumento n. 0733583-31.2021.8.07.0000 não transitou em julgado, diante da interposição de recurso especial; que é incorreta a homologação dos cálculos apresentados enquanto pendente indefinição sobre o índice de correção monetária adequado; que a expedição de precatório ou de RPV depende do trânsito em julgado; que não é possível a expedição de RPV de valor controvertido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação ou anulação do pronunciamento judicial que homologou os cálculos, com a suspensão da expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0733583-31.2021.8.07.0000. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da impossibilidade da expedição de requisitório de valor controvertido. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pronunciamento judicial que pôs fim à fase de cumprimento de sentença foi a sentença de ID n. 138193408, integrada pelos embargos de declaração de IDs n. 140129978 e 141442820, contra a qual seria cabível o recurso de apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Dessa forma, eventual irresignação da parte, quanto à incorreção da sentença (diante da alegada necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0733583-31.2021.8.07.0000, em que se questionou o índice de correção aplicado), deveria se manifestar por recurso diverso, e não por meio deste agravo de instrumento, uma vez que houve extinção da fase de cumprimento de sentença, com determinação de expedição dos requisitórios, o que demanda interposição de apelação. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento” (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). Em acréscimo, caracterizando-se o ato como erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 08 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora